Tribunal: TJDFT
Processo: 0718296-93.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. NEGATIVA DE ATENDIMENTO. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. DESCREDENCIAMENTO CLÍNICA. PRÉVIA COMUNICAÇÃO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO LEGAL. LEI 9.656/98. DISPONIBILIDADE DE OUTRAS CLÍNICAS. REVOGAÇÃO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. MANUTENÇÃO DAS ASTREINTES. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há que se falar em ausência de impugnação específica, quando é possível verificar das razões recursais a discordância da parte recorrente com os fundamentos apresentados na decisão objeto de recurso, ainda que se oponha tão somente quanto à parte da sentença.
2. O Art. 17 da Lei 9.656/98, a qual dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, estabelece como obrigação da operadora de plano de saúde a comunicação ao consumidor, com 30 dias de antecedência, de descredenciamento de instituição hospitalar.
3. A partir do conhecimento por parte do consumidor a respeito do descredenciamento e da existência de outro estabelecimento semelhante apto a realizar o seu atendimento e tratamento, não se mostra possível permitir que o consumidor dê continuidade ao tratamento no prestador de serviço cujo descredenciamento não mais ignora.
4. É cabível a manutenção da multa pelo descumprimento da antecipação de tutela, mesmo após a revogação da antecipação da tutela, tendo em vista que ao tempo da concessão da tutela a medida se mostrava útil e necessária, muito embora a partir da contestação do réu tenha sido sanada a ilegalidade constatada que deu causa a propositura da ação.
5. A falta de comunicação por parte da seguradora, acerca da alteração de sua rede credenciada, bem como o grave estado de saúde apresentado, ensejam a compensação por danos morais, tendo em vista o abalo psíquico profundo originado do agravamento da aflição já vivenciada pelo Autor.
6. O quantum fixado a título de reparação de danos morais deve observar os parâmetros da proporcionalidade, razoabilidade e do bom senso, a fim de assegurar o caráter punitivo da medida e evitar o enriquecimento ilícito da parte que ofendida.
7. Recursos conhecidos e não providos.